Tribunal: TJDFT
Processo: 0789775-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Não Comprovação de Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovada alteração no binômio necessidade–possibilidade a justificar a redução da obrigação alimentar e (ii) estabelecer se é cabível a exoneração do encargo alimentar em relação à filha maior matriculada em universidade.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Os extratos bancários evidenciam renda superior à alegada pelo apelante. Além disso, não há prova de prejuízo econômico efetivo ou redução real da renda.
5. A constituição de nova família e o nascimento de outra filha não exoneram o alimentante de assegurar meios adequados às filhas, pois o planejamento familiar implica responsabilidade por todos os dependentes e não autoriza a redução unilateral de encargos.
6. A filha maior comprovou matrícula em universidade pública em período integral, restando evidenciada a permanência da necessidade.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.